Tribunal: TJDFT
Processo: 0738390-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738390-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL AGRAVADO: ESFERA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME D E S P A C H O Vistos e etc. Nos autos da ação original, o ilustre Juízo a quo determinou a juntada da certidão de registro imobiliário. Após o cumprimento da determinação, foi constatado que o imóvel pertence a outra pessoa e não ao ora agravado. O agravante apresentou então emenda à inicial requerendo a modificação do polo passivo. No presente recurso, o agravante também requer a alteração da autuação para modificar a parte agravada (ID 19896337 - Pág. 1). Como a emenda à inicial encontra-se pendente de recebimento pelo ilustre Juízo a quo, aguarde-se, por até dez dias, a manifestação judicial. Recebida a emenda ou transcorrido o prazo estabelecido façam os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator